Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736392-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CESAR ALVES DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. VERSÃO NO SENTIDO DE QUE A ARMA PERTENCIA A UM DOS APELANTES. ARMA QUE ESTAVA NO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO DIRIGIDO PELO CORRÉU. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REGIME MAIS BRANDO. CONCURSO DE CRIMES. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas, porquanto embora os apelantes tenham negado a destinação ilícita dos entorpecentes, esta restou demonstrada pelas circunstâncias do crime, tais como a apreensão de drogas fracionadas e grande quantia em espécie, consoante narrado pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em consonância com as demais provas dos autos, sendo inviáveis os pleitos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas. 2. Mantém-se a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso suprimido, se demonstrado que os dois apelantes mantinham a arma no interior do veículo abordado, sendo que a confissão de um deles, no sentido de que a arma lhe pertencia, não exime a responsabilidade do outro, que a guardava no banco do motorista do veículo abordado, no qual estava. 3. No concurso de crimes, o regime inicial de cumprimento de pena far-se-á observando-se a soma das penas, quando possuírem a mesma natureza, sendo inviável o pleito de fixação de regime semiaberto em razão da quantidade de pena aplicada e dos maus antecedentes de um dos réus, e inviável a fixação do regime aberto para o outro apelante, em razão da soma das penas aplicadas. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas acerca do objetivo comercial da droga apreendida. Argumenta pela desclassificação para o crime de uso. Afirma, em relação ao delito de porte de arma de fogo, que esta era de propriedade de outro envolvido no fato. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos IV e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021